Tribunal: TJDFT
Processo: 0721185-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FERNANDO LUIZ GOMES DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília. Na ação de conhecimento ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES – ASMRE em face de FERNANDO LUIZ GOMES DE ALMEIDA, o requerimento de produção de prova pericial formulado pelo réu foi indeferido. O agravante alega, em síntese, que a prova técnica é imprescindível para apurar o valor das benfeitorias realizadas no imóvel locado, máxime porque deduziu pedido de retenção do bem na contestação. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada. DECIDO. Inicialmente, cumpre esclarecer que a decisão que indefere a produção de prova pericial não se encontra elencada como pronunciamento judicial sujeito à impugnação imediata. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, de maneira que admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação ou quando houver questões que, se porventura modificadas, impliquem em regresso para o refazimento de uma parcela significativa de atos processuais. A propósito, destaco o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO. I - Em decisão recente, proferida sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação ou quando houver questões que, se porventura modificadas, impliquem em regresso para o refazimento de uma parcela significativa de atos processuais. II - É admissível, em ação reivindicatória, a alegação de usucapião por meio de reconvenção. III - Deu-se provimento ao recurso.”(Acórdão 1246915, 07038011320208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, se houver risco de dano grave, ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “(...) O Requerido aponta (ID 66279164) “Esclareça-se que para liberação do funcionamento do salão de festas não era preciso somente a execução de obras, mas também a verificação de toda regularidade da documentação da Associação autora” Após requereu: “a) a reconsideração da decisão ID 64885504, DEFERINDO A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA requerida tempestivamente e nesta oportunidade pela parte Ré; b) prova ORAL a serem oportunamente arroladas (art. 357,§4o, do CPC): oitiva das testemunhas e depoimento pessoal do representante legal da ASSOCIAÇÃO AUTORA, a fim de comprovar todas as obras exigidas” DECIDO Ressalta-se que não há reconvenção apresentada no feito. (...) O requerido apresenta pedido de perícia sem apresentar o seu objetivo real em compatibilidade com a presente demanda. Bem como não apresenta os quesitos necessários. Reforça-se que, após o saneamento do feito e o delineamento da demanda, já se apontou que “não será deferida perícia com o sentido de apontar que as exigências do corpo de bombeiro ou outros órgãos públicos são desnecessárias, tendo em vista que a presente ação não é contra o Distrito Federal nem contra qualquer de suas Autarquias. Também não será definida perícia para se estabelecer valor de obras”. (...) DECIDO. a) Indefiro o pedido de perícia genérico apresentado. (...” O Juiz é o destinatário da prova, de maneira que pode indeferir as diligências meramente protelatórias, inúteis ou desnecessárias ao seu convencimento, sem que tal providência caracteriza cerceamento de defesa. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA